Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702280-75.2021.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO GUILHERME BARROS EIRAS APELADO: MARCEL GUILHERME EIRAS, MARIA EDUARDA BARROS EIRAS, LETICIA MARCELA BARROS EIRAS, BANCO GM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por JOÃO GUILHERME BARROS contra a sentença que, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO GM S/A, homologou o reconhecimento da procedência do pedido e consolidou a propriedade e a posse plena do veículo alienado nas mãos do autor. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e sem comprovar a alegada situação de miserabilidade. O despacho de ID 43794253 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que o Recorrente comprovasse o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça e se manifestasse sobre a tempestividade do recurso. O Apelante recolheu o preparo recursal (ID 44411389). É o relatório. Decido. A apelação é intempestiva. O Apelante teve ciência da sentença em em 28/10/2022, data da intimação, nos termos do artigo 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Em consonância com esse preceito legal, dispõe o artigo 5o, § 1o, da Portaria TJDFT 160/2017: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do “login” e da senha disponibilizados.” O “dia do começo” do prazo para recorrer corresponde ao primeiro dia útil seguinte ao da intimação, presente o disposto no artigo 231, inciso V, do Código de Processo Civil: “Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;” Tem-se, assim, que no caso vertente o “dia do começo” do prazo para recorrer corresponde ao dia 03/11/2022, primeiro dia útil seguinte ao da consulta ao teor da intimação, tendo em vista o feriado de 31/10/2022 a 02/11/2022. De acordo com o artigo 224 do Código de Processo Civil, na contagem do prazo para recorrer deve ser excluído o “dia do começo e incluído o dia do vencimento”. Reza esse dispositivo legal: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.” Excluindo-se o “dia do começo” (03/11/2022), o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apelar teve início no dia 04/11/2022 e término no dia 25/11/2022, considerando o feriado de 15/11/2022, de maneira que a interposição do recurso no dia 29/11/2022 (ID 43458365) não atendeu ao disposto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 24 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator